Tribunal: STF
Processo: HC 97568
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   AMEAÇA À TESTEMUNHA. EVASÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E 
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRIMARIEDADE, BONS 
   ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA E EMPREGO FIXOS. DIREITO À LIBERDADE 
   PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1.	Abstraídas as assertivas atinentes 
   à gravidade dos crimes e à credibilidade da justiça, consideradas 
   inidôneas por esta Corte para decretação da prisão cautelar, há 
   fundamentação suficiente a justificar a segregação preventiva por 
   conveniência da instrução criminal.
2.	A jurisprudência desta 
   corte fixou-se no sentido de que "[a] ameaça a testemunha pelo 
   acusado - cuja realidade, afirmada pelo Juiz da causa, não cabe 
   infirmar em habeas-corpus - é motivo idôneo para a prisão 
   preventiva, sendo irrelevante indagar do propósito ou não de 
   efetivá-la." [HC n. 79.838, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
   DJ de 3.3.00].
3.	A evasão do paciente não tem por objetivo 
   impugnar prisão preventiva considerada ilegal, mas furtar-se à 
   aplicação da lei penal.
4.	Primariedade, bons antecedentes, 
   residência e emprego fixos não asseguram o direito à liberdade 
   provisória quando a prisão cautelar está respaldada em 
   fundamentação idônea.
	Ordem indeferida.